Tribunal: TJDFT
Processo: 0759709-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DA PRECEPTORIA (GAP). CARÁTER PROPTER LABOREM AFASTAMENTO. LEI N. 6.455/2019. PORTARIA No. 493/2020. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral de receber valores descontados de sua remuneração referentes à Gratificação pela Atividade da Preceptoria (GAP) nas hipóteses de afastamento por licença médica, férias e abono de ponto.

2. Na origem, a autora informou que ocupa o cargo de Enfermeira e que passou a receber em sua remuneração Gratificação de Preceptoria, após aprovação no respectivo processo seletivo. Aduziu que, no entanto, a referida gratificação foi descontada em seus afastamentos decorrentes licença médica, abono de ponto e férias, a despeito de serem considerados como efetivo exercício. Ao final requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças de Gratificação de Preceptoria devidas entre maio/2021 e janeiro/2023.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que o art. 12, § 1o, da Lei n. 6.455/2019 dispõe que a Gratificação pela Atividade de Preceptoria (GAP) tem natureza eventual e precária, sendo devida apenas nos períodos de efetivo exercício da atividade dos preceptores. Defende que, em razão da natureza propter laborem do benefício, a supressão dos pagamentos em virtude do afastamento de efetivas atividades pela servidora está dentro do Poder de Autotutela da Administração Pública na condução da gestão pública e em conformidade com a Portaria regulamentadora (Portaria 493/2020). Acrescenta ser incabível a intervenção do Poder Judiciário na atuação da Administração Pública quanto à remuneração de seus servidores.

5. A questão debatida limita-se à verificação do direito da autora ao recebimento de valores referentes à Gratificação de Preceptoria em períodos de afastamento para gozo de licença médica, abono de ponto e férias.

6. Conquanto a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabeleça que as hipóteses de afastamento que devem ser consideradas como efetivo exercício, a Lei no 6.455/2019, ao dispor especificamente sobre as atividades de preceptoria nas carreiras Médica, Cirurgião Dentista, Enfermeiro e Assistência Pública à Saúde e criar a Gratificação pela Atividade de Preceptoria - GAP a ser paga aos preceptores das carreiras de profissionais de saúde vinculadas à SES-DF, fixou em seu art. 12, § 1o, que “a GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia, sendo reajustada anualmente por ato do Poder Executivo.”

7. A Portaria no. 493/2020, por sua vez, ao regulamentar os Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estabelece em seu art. 72 que “o preceptor de Programa de Residência fará jus à Gratificação pela Atividade da Preceptoria – GAP, prevista no inciso II do art. 12 da Lei no 6.455 de 26 de dezembro de 2019, em caráter propter laborem, única e exclusivamente, durante o exercício da atividade. O pagamento da GAP, obrigatoriamente, deverá observar o que segue: (...) II - Nos casos de férias, convocação para júri, requisição pela Justiça Eleitoral e nas ausências, afastamentos e licenças para: doação de sangue; exames médicos preventivos de câncer de colo de útero, próstata ou mama; alistamento eleitoral ou transferência de domicílio eleitoral; casamento; falecimento de cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado ou menor sob guarda ou tutela; licença por motivo de doença em pessoa da família; licença-prêmio por assiduidade; licença-servidor; licença-paternidade; abono de ponto; afastamento para participar de competição desportiva; afastamento para frequência em curso de formação e licença médica ou odontológica, o pagamento da GAP será suspenso a contar da data de início e por, no máximo, 40 (quarenta) dias consecutivos ou 75 (setenta e cinco) dias interpolados a cada período de doze meses, de cada ano letivo da residência, sendo retomado o pagamento caso o preceptor retorne até o fim dos prazos mencionados. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 194 de 08/03/2022).

7. No caso dos autos, o documento de ID 65088740 informa que os descontos em questão decorreram da ausência física da requerente no Alojamento Conjunto do Hospital Materno Infantil, Dr. Antonio Lisboa/HMIB (UGO/HMIB) e da consequente falta de prestação de assistência direta aos estudantes e residentes de enfermagem nos cenários de prática do HMIB. Portanto, restou demonstrada a ausência de pagamento da gratificação pelo exercício de preceptoria nos períodos de afastamento da servidora, em situações aptas a atrair a suspensão de pagamento previstas no art. 72, II, da Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

8. Não se evidencia ilegalidade no caso dos autos vez que a Administração Pública atuou estritamente segundo critério de legalidade em conformidade com a legislação específica aplicável e vigente, mostrando-se indevida a diferença apurada na sentença.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido condenatório.

10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.